Tribunal: STF
Processo: RE 94939
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
- Tributário. A incidência do ISS exclui a do ICM, ainda que haja a necessária incorporação de materiais à prestação do serviço.
II. Aplicação do art. 8º. e § 1º. do DL 834/69, que de modo expresso afasta a bitributação.
III. Impressos gráficos que sejam colocados em circulação, para encomendantes usuários finais ou para compradores incertos em pública oferta, quando circulam não acarretam a incidência do ICM; só a do ISS.
IV. Nos impressos, porque o papel e a tinta são apenas a base física indispensável a ocasionar a manifestação do bem incorpóreo que apresentam, mas como o objeto da aquisição por terceiros está exclusivamente nesse bem incorpóreo, a obra gráfica, por eles apresentada, que é criada por serviço (ISS), não dá lugar à operação negocial de bem corpóreo (ICM), prevalecendo a obra imaterial constante da figuração de símbolos e linhas do impresso (ISS).
V. Recurso extraordinário conhecido e provido.